Tribunal: TJMT
Processo: 1001337-46.2024.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001337-46.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERALDO RODRIGUES - CPF: 156.768.891-87 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– MÉRITO –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001337-46.2024.8.11.0046

APELANTE:

EVERALDO RODRIGUES

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVERALDO RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Ricardo Garcia Maziero
, lançada nos autos da
ação declaratória c/c Indenizatório e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte,
ajuizada em face do
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude do mesmo litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz
que ”jamais negou a ocorrência da realização de empréstimo junto a Recorrida, porém o que se comprovou foi que a natureza do empréstimo ofertado qual seja EMPRÉSTIMO CONSIGNADO puro e simples, na realidade foi distinto do que foi rubricado e praticado pela Recorrente em face da ignorância e vulnerabilidade do Recorrente quanto as terminologias jurídicas existentes nos termos assinados, merecendo, portanto, a reforma total da sentença nos exatos termos exordiais (sic).

Alega que “só tomou conhecimento de que os “empréstimos consignados” em sua conta corrente eram provenientes de RMC em virtude das notícias existentes na internet, em consulta previa com assessoria jurídica especializada, bem como pela avalanche de informações veiculadas nos mais variados tipos e meios de comunicação em massa, inclusive por este próprio Poder Judiciário
” (sic).

Assevera que “
a falha no dever de informação que frustrou as legítimas expectativas do consumidor, pois acreditou estar realizando empréstimo consignado, quando na realidade fora firmado empréstimo pessoal mediante consignação, induzindo-o a erro de tipo e, portanto, havendo a necessidade da readequação do pacto do mútuo
” (sic).

Diante todo o exposto requer seja este Recurso de Apelação Cível conhecido e provido em todos seus termos para que seja reformada a sentença guerreada e acolhidos os pleitos exordiais, em especial de revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes (Id 262692890).

O apelado ofertou as contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id 262692893).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id
262722261
), conforme deferimento no ato sentencial.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EVERALDO RODRIGUES
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S.A.
, alegando, em síntese, que após inúmeros assédios firmou contrato de empréstimo consignado, no entanto, foi ludibriado para aderir ao serviço de cartão de crédito consignável (RMC).

Assevera que a instituição financeira de forma unilateral impõe uma modalidade de cobrança diversa daquela escolhida pela parte autora. Informa que a modalidade de operação imposta pelo banco é mais onerosa para o consumidor e, ao mesmo tempo, sequer possuí prazo para acabar, sendo notório a má-fé da instituição financeira em querer se beneficiar às custas da parte autora.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. C
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, mediante desconto em contracheque, todavia, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pelo autor intitulado como “
TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”
(Id 262692883), além de ser munido com cópia de documento pessoal da parte autora, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que o apelante se utilizava do plástico com frequência, uma vez que realizou vários saques (Id 262692886, fatura – pág. 78, 102, 112,126, 134, 138, 144, 148, 154, 158, 174, 188, 214, 250, 252, 256, 258 e 260), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.
”
(N.U 1002577-08.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C COMPENSAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DE SAQUE
–
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1000150-57.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025